Tribunal: TJMT
Processo: 1027750-40.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027750-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus em
face de decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Paciente responde a ação penal pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º e art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 35,
caput)
. A defesa alega ser a paciente mãe de uma criança de cinco anos e fazer
jus
à prisão domiciliar em razão da necessidade de prestar cuidados à filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de criança menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar não possui caráter absoluto, cabendo ao magistrado a análise de sua adequação com base nas circunstâncias do caso concreto e na comprovação da imprescindibilidade da mãe para o cuidado do menor (STJ,
AgRg
no HC 914866/PR).

4. A gravidade dos crimes imputados à paciente, incluindo a participação em organização criminosa (Comando Vermelho) e o envolvimento direto em tráfico de drogas, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5. A paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em fase recursal, o que reforça a inadequação da concessão da prisão domiciliar.

6. Não há
evidências de que a criança esteja sob os cuidados exclusivos da paciente. A criança possui pai e está sob os cuidados do avô materno, o que afasta a imprescindibilidade da presença da mãe para sua subsistência e desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor não é automática, devendo ser analisada a imprescindibilidade comprovada da mãe para os cuidados do menor.

2. A gravidade concreta dos crimes imputados e a existência de condenação anterior justificam a manutenção da prisão preventiva, prevalecendo a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º e art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput;
Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 914866/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3.7.2024; STJ,
AgRg
no HC 910540/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA,
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal nº 1003470-73.2024.8.11.0042 [“Operação Fantasma”], indeferiu o pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art.1º, § 1º e art. 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/20061 –.

O impetrante argumenta que a paciente faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 5 (cinco) anos, a qual depende de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar, ainda que com imposição de medidas cautelares alternativas (ID242782178), com os documentos (ID 242790656/ID 242812195 e ID 244851198/ID 244863153).

O pedido liminar foi indeferido (ID 244647162).

O Juízo singular prestou informações (ID 246597156).

A i. Procuradoria
Criminal Especializada emitiu parecer pela denegação da ordem

(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID 247717652).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2024, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar da paciente [e de outra codenunciada] por domiciliar, nestes termos:

“[...]. Juliana Fernandes de Oliveira e
Tattiely
Gonçalves de Souza Oliveira pleitearam a substituição de preventiva por domiciliar, afirmando que possuem
filhos menores que são seus dependentes. Verifica-se que ainda persistem
incólumes
os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

A custódia em domicílio visa à proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL.

Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência dos riscos e, quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.

Vale ressaltar que, as hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP
não são obrigatórias
, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo
concede-las
sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro: [...].

Ora, o simples fato de as acusadas Juliana Fernandes de Oliveira e
Tattiely
Gonçalves de Souza Oliveira possuírem filhos infantes, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação da
menor
.[...]

No caso dos autos, trata-se de pessoa denunciada por, em tese, integrar organização criminosa e lavagem de capitais e tráfico de drogas. A denúncia narra que a denunciada
Tattiely
, em tese, teria associado à Juliana para realizarem o comércio de entorpecentes.

Juliana ainda registra uma ação penal pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato, um inquérito policial por furto e uma ação penal por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, bem como uma condenação provisória pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, todas em trâmite no Juízo da Vara Única de Arenápolis (1001203-84.2021.8.11.0026, 1001492-17.2021.8.11.0026, 1000078-76.2024.8.11.0026 e 1000299-93.2023.8.11.0026
).

A denunciada
Tattiely
reponde [...].

A prisão domiciliar para as denunciadas, ao menos por ora, não é adequada, bem como não é propícia para a própria criança, pois incorreriam em maior perigo caso fosse concedida.

Importante frisar que a regra prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, não é absoluta, sendo possível que, diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade dos crimes praticados, a mulher responsável pelos cuidados de filho com até doze anos de idade incompletos seja submetida à prisão. O sofrimento psicológico, ademais, enfrentado pela filha da denunciada, não afastaria a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que sua prisão preventiva foi determinada com base na gra
vidade dos delitos, em tese, perpetrados.

Além disso, “vê-se, assim, caracterizada e configurada a excepcionalidade que refuta, no caso, a incidência do comando insculpido no art. 318-A do CPP, afinal, do exame dos autos, extrai-se o risco insofismável de reiteração delitiva, o que afronta contra a garantia da ordem pública, sem prejuízo do fato de que, do cenário estampado nos elementos probatórios até então colhidos, o depósito de drogas na residência e a participação ativa das investigadas na organização perpetra risco concreto à infante” (STJ -
HC: 872105, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 29/11/2023).

A eventual liberação da denunciada poderia ser um fator gerador de perigo à segurança da criança (art. 3º, caput, ECA).
[...]

Importante ressaltar, por fim que, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a substituição da prisão
preventiva
pra
domiciliar, como é o caso vertente.

Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da Juliana Fernandes de Oliveira e
Tattiely
Gonçalves de Souza. [...]
.”(
João Filho de Almeida Portela – ID 244863153 – grifo no original)

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conhece-se da ação constitucional.

Vejamos.

De fato, a paciente é mãe de Maria Clara Fernandes Liberato, de 5 (cinco) anos de idade [nascida em 2.2.2019 – Certidão de Nascimento – ID 244863152].

Contudo, a concessão de prisão domiciliar não possui caráter absoluto ou automático, cabendo ao magistrado decidir sobre a adequação da medida no caso concreto (STJ,
AgRg
no HC 914866 / PR. - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma – 3.7.2024).

Na hipótese, a gravidade dos fatos imputados à paciente - integrar organização criminosa comando vermelho e atuar diretamente no tráfico de drogas e associação para o tráfico - inviabiliza a concessão da medida, especialmente ao considerar seus registros criminais, incluindo sentença penal condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (Ação Penal nº 1000299-93.2023.8.11.0026, em fase recursal, juntamente

com a codenunciada, também nestes autos,
Tattiely
Gonçalves de Souza Oliveira).

Em situação análoga, o c. STJ decidiu:

“[...], a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho) [...].”
(
AgRg
no HC 910540 / CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma - 3.7.2024)

Além disso, não há qualquer indicativo ou documento a demonstrar que a criança estivesse sobre os cuidados da paciente. Ao contrário, a criança tem pai [Douglas Vinícius da
SIlva
Liberato] e estaria sob os cuidados do avô
materno, de modo que a paciente não é a única responsável pelos cuidados da filha.

Assim, embora seja inegável a importância da presença materna para o desenvolvimento infantil, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria Criminal Especializada,
"a imprescindibilidade da paciente para subsistência da sua filha menor não restou cabalmente comprovada, já que demonstrado, por meio da própria impetração, que ela não é a única responsável pela manutenção e cuidado da infante, que ficou aos cuidados de seu genitor (ID. 242782178 - p. 03), recebendo, ao que tudo indica, assistência material e afetiva”.
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID 247717652).

Nesse contexto, fica evidente a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias específicas do caso e a ausência de situação excepcional que fundamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Ante o exposto,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024